Tribunal: TJBA
Processo: 0014423-75.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014423-75.1985.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de garantia do juízo, requisito indispensável para o conhecimento da ação nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. Na mesma decisão, foi determinado o cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do art. 290 do CPC, e afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte embargante, ainda que a extinção do feito tenha ocorrido sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (garantia do juízo) e com consequente cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A ausência de garantia do juízo, nos termos da Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º, constitui pressuposto específico e indispensável para o conhecimento dos embargos à execução fiscal.
4. O cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC impede a produção de qualquer efeito processual válido, inclusive para fins de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A extinção de embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo e consequente cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC não autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0014423-75.1985.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado,
RAC ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça